Tribunal: TJDFT
Processo: 0738588-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERMUTA DE IMÓVEIS. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE PELOS RISCOS DA EVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso. O não acolhimento dos argumentos apresentados pela apelante não implica fundamentação deficiente, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram o decisum. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. A falta de apreciação das preliminares formuladas em contestação em eventual decisão interlocutória ou de saneamento não constitui vício processual, pois a matéria foi necessariamente enfrentada na sentença, sem qualquer prejuízo ao processo. Ademais, o julgamento antecipado do mérito afasta a necessidade e adequação “do saneamento e da organização do processo”, nos termos do art. 357 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal rejeitada.
3. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova requerida não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos arts. 355, I, 370 e 443 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Consoante disposição do art. 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição. A obrigação do alienante de assegurar a legitimidade do direito transferido contra terceiros independe de cláusula expressa e, ainda quando excluída pelos contratantes, resguarda ao menos o direito do evicto de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco, ou, dele informado, não o assumiu (arts. 448 e 449 do Código Civil).
5. Verifica-se que a alienação foi realizada após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, motivo pelo qual foi reconhecida a realização de negócio jurídico ocorrido em fraude à execução.
6. Diante de tal quadro, depreende-se que a alienante, ora apelante, é responsável pela evicção do contrato em comento, independentemente de ter agido de boa ou má-fé, tendo, desse modo, a evicta direito à restituição do preço - valor da coisa à época em que se evenceu -, à indenização pelos prejuízos e ao ressarcimento das custas e honorários (art. 450 do CC).
7. Apelo conhecido e desprovido.